Tribunal: TCU
Processo: 007.983/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900052024, modalidade Pregão e Uasg 110001 (Objeto: Contratação de serviços de engenharia, constantes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil SINAPI-DF, sob demanda, com fornecimento de materiais e mão de obra, por meio do Sistema de Registros de Preços, nas unidades administradas pela Presidênca da República.)

Inteiro teor:
Acórdão 999/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90005/2024, sob a responsabilidade da Secretaria de Administração da Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República (Secretaria de Administração), objetivando a contratação de serviços de engenharia, constantes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil do Distrito Federal Sinapi-DF, sob demanda, com fornecimento de materiais e mão de obra, por meio do Sistema de Registros de Preços, nas unidades administradas pela Presidência da República (peça 1). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, considerando a análise empreendida nos autos pela AudContratações (peça 23), ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, retirando-lhe a chancela de sigilo; indeferir a medida cautelar pleiteada pelo denunciante, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários à sua concessão; bem como determinar o arquivamento dos autos após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 007.983/2024-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Administração da Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.